Tribunal: CARF
Processo: 10480.734354/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734354/2012-00
ACÓRDÃO
2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da impugnação.
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA.
A competência para tratar do Imposto de Renda Retido na Fonte é da
União Federal, independente de seu produto de arrecadação ser destinado
para outro ente federativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - Em se tratando de imposto em que a
incidência na fonte se dá por antecipação daquele a ser apurado na
declaração de ajuste anual, não existe responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à retroatividade dos efeitos da decisão
do STJ, à aplicação do artigo 146 do CTN e da Teoria do Fato Consumado e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734354/2012-00
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação apresentada pelo Contribuinte contra o Auto de Infração
de folhas 2 a 16, por meio do qual se exige do interessado R$ 63.456,02 de Imposto de Renda, R$
17.319,24 de juros de mora, R$ 47.592,00 de multa proporcional, totalizando o crédito tributário
de R$ 128.367,26, ante a imputação de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica tendo em vista que foram identificadas as verbas que
foram consideradas como Rendimentos Isentos e não Tributáveis das DIRPF 2008, 2009, 2010 e
2011.
Trata-se de:
a) abono previdenciário por permanência;
b) devolução de IR de exercícios anteriores; e
c) parcela indenizatória - juros de mora
O interessado foi cientificado do lançamento pela via postal, conforme documento
"Aviso de Recebimento - AR", em 28/11/2012 (fl. 86) e requereu, em 20/12/2012 (fl. 88), a juntada
da sua impugnação (fls. 88 a 94).
A 6a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734354/2012-00
3
DECISÃO JUDICIAL. JUSTIÇA COMUM. EFEITOS.
Para que uma ação judicial produza efeitos em relação à União, pessoa jurídica
competente para instituir o Imposto de Renda, há de ser proposta,
necessariamente, contra à União (Fazenda Nacional) e perante a Justiça Federal,
oportunizando o exercício constitucional do contraditório pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA. NATUREZA DO PRINCIPAL.
A incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora depende da natureza da
verba sobre a qual os juros incidirem.
AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
A condição para que o valor recebido a título de auxílio-moradia não se sujeite à
incidência do Imposto de Renda, na fonte ou na declaração de ajuste, é que o
beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Há decisão definitiva do STJ no sentido de ser o abono de permanecia tributado;
2) Referido entendimento não deveria se aplicado a casos pretéritos como o seu,
pois, havia entendimento em sentido contrário;
3) Pede a aplicação do artigo 146 do CTN e da teoria do fato consumado;
4) não cabia à Receita Federal fazer a cobrança do imposto;
5) A responsabilidade é exclusiva da fonte pagadora.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, dele não conheço em relação a matéria relativa à retroatividade dos
efeitos da decisão do STJ, à aplicação do artigo 146 do CTN e da Teoria do Fato Consumado, por se
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734354/2012-00
4
tratar de inovação recursal e de matérias não apreciadas na decisão de piso, portanto, alcançada
pela preclusão.
O litígio versa sobre a classificação indevida de rendimentos como isentos.
Tendo em vista que quanto à parte conhecida o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da alegada incompetência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
19. O Impugnante alega, também, que "não cabe à Receita Federal proceder à
cobrança do imposto que deixou de ser descontado pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco, já que esta receita pertence ao Erário Estadual".
20. Nesse ponto, é importante registrar que pertence aos Estados e aos
Municípios, o produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, a seus servidores e
empregados, sob a fiel reprodução do art. 157, I, da Constituição, porém,
compete à União cobrar o mencionado tributo.
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
21. A mencionada norma – art. 157, I, aliás, não retira a legitimidade da União
para figurar no polo passivo acerca da ação declaratória de reconhecimento do
direito do autor à isenção do Imposto de Renda. Somente a pessoa jurídica de
direito público que tem competência para instituir o tributo detém, também, o
poder de isentá-lo.
22. Ademais, cabe esclarecer que apesar de pertencer aos Estados e aos
Municípios o produto da arrecadação do Imposto de Renda sobre os rendimentos
por eles pagos, a incorporação definitiva da receita de retenção pelos mesmos só
ocorre após a devida comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil do
total dos rendimentos brutos pagos no mês anterior e o montante do imposto
retido. É a inteligência do § 2o do art. 18 do DecretoLei no 1.089/70:
Art 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seu poder,
para posterior incorporação à sua receita, o produto da retenção na fonte do
impôsto de renda incidente sôbre o rendimento do trabalho de seus servidores e
sôbre os juros e prêmios das obrigações de sua dívida pública. (Execução suspensa
pela RSF no 81, de 1989)
[...]
§ 2o A incorporação definitiva à receita da retenção realizada na forma deste
artigo, somente poderá se dar após comunicação, à repartição competente da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734354/2012-00
5
Secretaria da Receita Federal, do total dos rendimentos brutos pagos no mês
anterior e o montante do imposto retido. Esta comunicação será feita pela
entidade retentora até o último dia útil de cada mês.
23. Ressalte-se, ainda, que em muitas situações o Servidor Público Municipal ou
Estadual apura em sua Declaração Anual de Ajuste o direito à restituição do
Imposto de Renda e nesses casos compete à União o pagamento do valor dessa
restituição, portanto, não há como acatar os argumentos da defesa de que "[...]
os valores foram creditados pelo Tribunal de Justiça, [então,] o Fisco Federal
somente poderia questionar a referida instituição jamais ao defendente.
24. Diante do exposto, constata-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
detém competência plena para fiscalizar e exigir o crédito tributário devido pelo
contribuinte servidor público estadual.
Da substituição Tributária - Exclusão da responsabilidade do Defendente
25. Alega a defesa que "o contribuinte não pode ser punido pela omissão da fonte
pagadora, não podendo ser imputado ao Defendente, em última análise, qualquer
penalidade pelo ato a que não deu causa".
26. Todavia, não merece acolhida a pretensão da defesa, pois o Parecer
Normativo da Secretaria da Receita Federal no 1, de 24 de setembro de 2002,
transcrito a seguir, demonstra que a responsabilidade pelo pagamento do tributo,
após a entrega da DAA, é do Impugnante:
[...]
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como o
dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-somente
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.812 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734354/2012-00
6
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)." 14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,[...], for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa
a ser o contribuinte.
Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
27. Constata-se, assim, que, nesse caso concreto, a fonte pagadora não pode ser
responsabilizada pela falta de recolhimento do Imposto de Renda, pois o
Impugnante tinha a responsabilidade de apurar o montante do Imposto de Renda
devido no momento da entrega da sua DAA. Além do mais, conforme ficou
demonstrado nos autos e confirmado nas palavras da autoridade fiscal, "[...] a
fonte pagadora não foi omissa, mas impedida de reter o imposto de renda sobre
os rendimentos do contribuinte e de informá-los como tributáveis à RFB, em
consequência de ação judicial de autoria do próprio contribuinte, entre outros".
28. Diante de todos esses fatos, não há como acatar as razões da defesa, no
tocante à responsabilidade da fonte pagadora.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à retroatividade dos efeitos da decisão do STJ, à aplicação do
artigo 146 do CTN e da Teoria do Fato Consumado, na parte conhecida negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 145
DF CARF MF
Original